Tribunal: TCU
Processo: 021.689/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissões de pessoal efetuadas pelo Banco do Brasil S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal e ordenar o registro do ato de admissão do sr. Paulo Roberto Correia do Nascimento Junior; 9.2. considerar ilegais e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, ordenar o registro dos atos de admissão das sras. Danielle Pontes Lima, Fabiana Aparecida Rubini e Nelci Raquel Polacinski e do sr. José Chaves Junior; 9.3. autorizar o oportuno arquivamento dos autos.